Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003481-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF - CPF: 019.455.141-59 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003481-70.2020.8.11.0001 - Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS MENSAIS E DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA NO RELÓGIO – INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TOI E/OU PERÍCIA – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS COM AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com a suspensão dos serviços energéticos, decorrente da cobrança indevida de faturas de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude
no equipamento de medição
apurada unilateralmente pela concessionária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou inexistente os débitos discutidos nestes autos, referente à fatura no valor de R$ 13.994,62 (treze mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), tornando nulas e inexigíveis as faturas dos meses outubro, novembro e dezembro/2019 da UC 6/280286-6, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência da cobrança indevida de faturas de energia elétrica e suspensão dos serviços de fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida, por suposta fraude, no sistema de medição, de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, sem a devida comprovação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1. Da i
ncompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

2. Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica – Da legalidade da cobrança.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar

1.1.
Da i
ncompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito a preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte recorrida.

2.
Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados a recorrida, ante a cobrança indevida de faturas de energia elétrica, o que ocasionou a
interrupção dos serviços energéticos
(ID no 65670451),
bem como, ameaça de inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito
, por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, apurada em vistoria técnica com a retirada de medidor, sem a devida apresentação do TOI e/ou da pericia realizada no medidor e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre
o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020